Tribunal: TJES
Processo: 0000578-79.2016.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000578-79.2016.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELCIOGI MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. Consta da denúncia que, após abordagem policial motivada por denúncia anônima, foi localizada uma ave abatida e um rifle calibre .22 com munições no veículo conduzido pelo réu, o qual admitiu a propriedade da arma e o abate da ave para consumo próprio. A defesa, em sede recursal, alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em razão do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória; (ii) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou no grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena imposta ao réu, de 3 (três) anos de reclusão, atrai a incidência do prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal, aplicável nos termos do art. 110, § 1º, do mesmo diploma legal, diante do trânsito em julgado para a acusação.

4. Entre o recebimento da denúncia (17/11/2016) e a prolação da sentença condenatória (07/07/2025), transcorreu período superior a 8 (oito) anos, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN) confirma que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada.

6. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atuou em grau recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda que não haja vinculação às tabelas da OAB ou a normativos estaduais, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena aplicada na condenação.

2. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atua em grau recursal, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; CPC, art. 85, § 2º; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021, DJE 17.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NELCIOGI MARTINS DOS SANTOS
em face da Sentença constante do id 14876190, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

Razões recursais apresentadas no id 14876191, por meio das quais a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Contrarrazões, id 14876192, para que seja dado provimento ao apelo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 15001183).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NELCIOGI MARTINS DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 27 de maio de 2016, após denúncia anônima, policiais militares abordaram um veículo modelo Saveiro, cor vermelha, conduzido pelo acusado, na entrada do perímetro urbano do município. Durante a revista, localizaram na carroceria do automóvel uma ave da espécie seriema abatida e, em seu interior, um rifle calibre .22, além de diversas munições intactas. O denunciado admitiu a propriedade da arma, bem como declarou tê-la utilizado para abater a ave, a qual pretendia consumir.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

O Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a extinção da punibilidade do apelante diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No presente caso, a pena definitiva imposta (03 anos de reclusão) atrai a incidência do prazo prescricional de 08 (oito) anos, consoante o art. 109, inciso IV, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 27/05/2016 e a denúncia foi recebida em 17/11/2016 (id 14876189 - fl. 61), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 07/07/2025 (id 14876190).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 17/11/2016 e a prolação do decreto condenatório (07/07/2025), transcorreu período superior a 08 (oito) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, registro que a atuação do causídico que foi nomeado para defesa do acusado, tendo apresentado razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE NELCIOGI MARTINS DOS SANTOS
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal. Fixo honorários em favor do defensor dativo
EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES
(
OAB/ES 14.889
) em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.